Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-12.2013.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000185-12.2013.8.14.0036

APELANTE: FRANCIEL DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO - ERRO MATERIAL QUANTO AO DIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA CONSIDERADA NOS CÁLCULOS PRESCRICIONAIS REALIZADOS. RETIFICAÇÃO DA DATA CONSTANTE NO V. ACÓRDÃO. NECESSIDADE - DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE ROUBO - QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher a questão de ordem, suscitada, de ofício, pelo Exmo. Desembargador Relator, para retificar a data do recebimento da denúncia consignada no acórdão e declarar, de ofício, a prescrição retroativa também do crime de roubo, conforme fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Após a 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 24 a 31 de outubro de 2023, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, identifiquei a existência de erro material quanto à data de recebimento da denúncia considerada nos cálculos prescricionais realizados, e entendi oportuno trazê-lo à apreciação deste Colegiado, em forma de
questão de ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Caros colegas, consta no v. Acórdão de ID 16754053 que o recebimento da denúncia ocorreu no dia
23/05/2013, quando, na verdade, dos autos emerge que esse se deu em 28/02/2013 (
cf. página 2, do ID 5377978)
.

Trata-se de erro material que deve ser reparado, pois, tomada como paradigma a data correta, verifica-se configurada a prescrição retroativa não apenas do delito corrupção de menores, conforme registrado no v. Acórdão (e que deve ser mantida), mas também do crime de roubo a que foi condenado o réu.

Senão vejamos:

a) o apelante tinha 19 (dezenove) anos (nascido na data de 08/05/1993) ao tempo dos fatos (15/11/2012), cf. ID’s 5377976 e 5377977;

b) a denúncia foi recebida em
28/02/2013
, cf. página 2, do ID 5377978;

c) a condenação pelo crime de roubo foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cf. página 4, do ID 5377981;

d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em
28/03/2019
, cf. página 2, do ID 5377982; e,

e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 6 (seis) anos (cf. 109, III, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do Código Penal), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 6 (seis) anos e 1 (um) mês entre os mencionados marcos prescricionais, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime de roubo também se esvaiu, razão pela qual, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, retifico, em tempo, a data de recebimento da denúncia constante no acórdão ID 16754053, dele mantendo a declaração da prescrição do delito de corrupção de menores, substituindo, por conseguinte, o relatado em relação ao crime de roubo, para declarar, também, a sua prescrição retroativa, extinguindo-se assim, por completo, a punibilidade do apelante.

É o voto.

Belém, 14/11/2023